Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o art. 833, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos.

3. Nos termos do art. 926 do CPC, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável e íntegra”. 3.1. A questão fora pacificada pelo STJ, não havendo razões para se distanciar do entendimento firmado.

4. Recurso conhecido e provido para acolher a impugnação à penhora e desconstituir a penhora.